Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-73.2019.8.11.0110
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000409-73.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ZECA TSERE U - CPF: 710.042.881-58 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA DESCONTO MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO CELEBRADO POR ÍNDIO XAVANTE – INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADOS – INSTRUMENTO CONTRATUAL REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE – CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DESCONTOS MENSAIS VÁLIDOS E MANTIDOS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O fato de o contratante/mutuário ser índio, idoso e analfabeto não implica, por si só, inexistência ou invalidade do contrato de mútuo celebrado com instituição financeira, devendo ser rejeitada a pretensão autoral à declaração de inexistência do contrato c/c indenização por dano moral quando há prova documental da contratação, ainda que assinado a rogo o instrumento contratual, bem como disponibilização do valor pelo Banco em favor do mutuário e demonstração de que o valor disponibilizado foi utilizado/fruído pelo contratante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000409-73.2019.8.0110 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ZECA TSERE U
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
” (Número Único: 1000409-73.2019.8.11.0110), ajuizada pelo apelante contra o BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., julgou o pedido improcedente, decretando
a validade do contrato no 149245932, e, consequentemente, condenando o autor ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 62503005 - Pág. 6).

O apelante reafirma a inexistência do contato, aduzindo que, sendo indígena, idoso e de pouquíssima instrução, foi
alvo fácil de estelionatários devido à sua condição de vulnerabilidade; ademais, para que fossem válidos os descontos mensais em folha de pagamento de seu benefício previdenciário, seria
imprescindível a sua prévia autorização, não podendo prevalecer a justificativa genérica da instituição financeira de que o apelante é responsável pela dívida somente por ser a titular do benefício.

Reafirma que a instituição financeira não adotou as devidas cautelas para constatara autenticidade da documentação apresentada no momento da contratação do empréstimo, e se o valor realmente foi entregue ao apelante, agindo de forma imprudente, senão negligente, razão pela qual, não pode ser “desonerada” do dever de responder pela falha do serviço prestado e, porque, além disso, “não há extrato bancário comprovando o recebimento de algum valor” pela parte autora.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja declarada a inexistência do contrato e a inexigibilidade da dívida, com a condenação do Banco/apelado ao pagamento de indenização pelo dano moral que alega ter sofrido, além da devolução dos valores pagos indevidamente (cf. Id. no 62503007 - Pág. 13).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 62503011, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/apelante ajuizou a ação declaratória/indenizatória contra o Banco/apelado ao fundamento de que, ao verificar o extrato do INSS, “percebeu” a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário, advindos do empréstimo consignado de no
149245932
, no valor de R$ 8.704,78, para ser pago em 72 parcelas de R$ 228,26, contrato
cuja origem, no entanto, afirmou desconhecer completamente, porquanto nunca solicitou qualquer empréstimo ao réu/apelado (cf. Id. no 62502473 - Pág. 3).

O réu Banco Olé objetou, aduzindo que existe, sim, relação contratual entre ele e o autor/apelado, consubstanciada no contrato no 149245932, que, trata-se, em verdade, de um refinanciamento do contrato de empréstimo consignado de portabilidade originário no 148838743, ambos assinados pelo autor/apelante (cf. Id. no

62502492 - Pág. 4); como prova da contratação, veio aos autos com a contestação a cópia do instrumento do contrato de empréstimo consignado de portabilidade no 148838743 (cf. Id. no 62502487 - Pág. 2), cópia do contrato de refinanciamento no 149245932 (cf. Id. no 62502488 - Pág. 2/3) acompanhado das cópias dos documentos pessoais exigidos no momento da contratação (cf. Id. no 62502487 - Pág. 6/8), e do comprovante de transferência bancária do valor disponibilizado no refinanciamento (no 149245932) à conta poupança indicada e de titularidade do autor (cf. Id. no 62502491 - Pág. 3).

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz dispensou a instrução probatória, convocando os autos para julgamento antecipado da lide, e deu pela improcedência do pedido, por considerar que a prova documental que instrui os autos é inequívoca quanto à existência e validade de relação contratual entre as partes, da qual se originou, de forma lícita e legitima, o débito questionado na inicial, afinal, “
a parte requerida, no entanto, juntou aos autos o instrumento do contrato
” se desincumbindo de seu ônus probatório (CPC, II, art. 373) (cf. Id. 62503004 - Pág. 3).

Com efeito, o foco da exposição postulatória se mostra propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o empréstimo não fora de fato contraído pelo autor em virtude desta ou daquela razão fática e juridicamente pertinente; de que ele não recebera em sua conta bancária o respectivo crédito financeiro; ou seja, além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelo réu, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto, o autor/apelante trombeteia apenas a sua condição de indígena e idoso, esta que, por si só, situando-o no mundo sob um frágil estado de vulnerabilidade altamente discutível, deveria justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pelo Banco na prestação de seus serviços.

O farto conjunto probatório apresentado com a contestação não deixa margem de dúvida sobre a existência e/ou validade do empréstimo financeiro firmado entre autor e réu, instrumentalizado através do “
Contrato de Empréstimo Consignado à Título de Refinanciamento
”, registrado sob o n° 149245932 e, que contém a assinatura do autor/mutuário (cf. Id. no 62502488 - Pág. 3) cujo valor objeto do mútuo foi comprovadamente disponibilizado em conta bancária de titularidade do autor (cf. Id. no 149245932), o que comprova suficientemente a obtenção de vantagem financeira proveniente do negócio, até porque em nenhum momento o autor chega a sugerir que devolveu - ou ao menos tentou - o dinheiro ao réu, e confirma, de vez, a exigibilidade dos débitos e a legitimidade dos descontos das parcelas contratuais feitos diretamente no benefício previdenciário do autor, conforme expressamente autorizado no termo de adesão à proposta de empréstimo consignado (cf. Id. no 62502488).

O simples fato de ser indígena nada influencia na capacidade contratual, pois, “
com o advento da Constituição de 1988, migrou-se de um regime de tutela dos povos indígenas para um regime de proteção,
(de modo que)
não mais compete ao Estado, através da FUNAI, responder pelos atos das populações autóctones e administrar os bens, tal como ocorria quando vigente o regime tutelar previsto no Código Civil de 1916 e no Estatuto do Índio (Lei 6001/73), a partir do reconhecimento da capacidade civil e postulatória dos silvícolas em 1988, remanesce ao Estado o dever de proteção das comunidades indígenas e de todos os seus bens
” (STJ - REsp no 1026942/SC - Rel. Mina. DENISE ARRUDA, julgado em 03/02/2010), e, ainda que assim não fosse, não há vestígio mínimo de prova de que o autor é “
indígena de tribo não integrada à sociedade
”.

Enfim, o instrumento do contrato mostra a inequívoca intenção do autor/apelante de tomar empréstimo de dinheiro com o réu/apelado, sendo rigorosamente observados, na formalização do negócio jurídico, os pressupostos especificados no art. 595 do CC, que, aliás, não exige procuração por instrumento público ao terceiro subscritor, o que, somado à ordem de pagamento com destino à conta do autor, comprovando suficientemente o recebimento e fruição dos valores, não se pode negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

É essa a posição que vem sendo adotada por este eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC no 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC no 1001563-73.2017.8.11.0021, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a instituição financeira demonstra que a parte autora aderiu ao contrato de empréstimo consignado, recebeu o valor que lhe fora disponibilizado, além do que, manifestou de forma inequívoca a sua autorização para que os descontos fossem efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, não há falar em fraude, tampouco em nulidade contratual.” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – RAC no 0000255-43.2017.8.11.0110, julgado em 30/10/2019, publicado no DJE 05/11/2019).

Portanto, considerando que o réu Banco Olé demonstrou fato impeditivo do direito alegado pelo autor/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, restando comprovada a existência e validade do negócio jurídico, bem assim a legitimidade das cobranças das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário do autor/apelante, não há falar em nulidade do contrato de empréstimo e nem no dever de indenizar por dano material ou moral.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Em obediência ao art. 85, §11o, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo, porém, a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o
§3o do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020